Tribunal: TJDFT
Processo: 0737292-26.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 93 A 95 DO CP E 743 A 750 DO CPP. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária de sentença que concedeu reabilitação criminal ao recorrido, condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 121, §1o, c/c art. 14, II, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95, do Código Penal e artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal, correta a sentença que a concedeu a reabilitação ao requerente.
IV. DISPOSITIVO
Remessa necessária conhecida e desprovida.